Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-98.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Processo : 0707560-98.2019.8.07.0006 DECISÃO O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Com efeito, a apelante não atacou os fundamentos da r. sentença[1], que julgou o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, ao fundamento de que o veículo litigioso não foi localizado, apesar das diligências para apreendê-lo, e a parte deixou de manifestar pela faculdade de converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva. Tais fundamentos não foram impugnados no presente apelo. Diferentemente, a apelante restringe-se no recurso a afirmar que não houve intimação pessoal para impulsionar o feito, tampouco de seu patrono, via imprensa oficial, requerendo, inclusive, a anulação da r. sentença, em sede de antecipação de tutela, fundamento alheio à r. sentença combatida. Neste quadro, a apelante não enfrenta o cerne do julgamento na origem, ou seja, a faculdade de converter a ação de busca e apreensão em execução, após realizadas todas as diligências possíveis a fim de localizar o veículo, visto que, inexistente qualquer outra medida processual passível de aplicação nos autos. E quando intimada a se manifestar sobre o princípio da dialeticidade[2], a apelante limitou-se a apontar[3] “O recurso de apelação foi interposto em face da prematura sentença de extinção da ação, mesmo havendo manifestação nos autos do Autor, portanto, sendo o recurso específico para anular a sentença e o feito prosseguir, de rigor seu recebimento”, o que, à evidência, não pode prosperar. Afinal, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ademais, sequer teria pertinência a alegação referente à ausência de intimação pessoal, porquanto desnecessária na extinção do processo por falta de interesse processual (art. 485, inc. VI, do CPC). Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13900455. [2] Id. 14762963. [3] Id. 15035862.